Tribunal: TJSP
Processo: 1015277-91.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil por acidente de trânsito – Ação de reparação de danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Sentença proferida com base em elementos concretos que a critério do Ilustre Magistrado elucidaram as questões de fato – Autor que não se desincumbiu do ônus argumentativo de explicar o que e como

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil por acidente de trânsito – Ação de reparação de danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Sentença proferida com base em elementos concretos que a critério do Ilustre Magistrado elucidaram as questões de fato – Autor que não se desincumbiu do ônus argumentativo de explicar o que e como pretende provar, o que também se denomina razões de pertinência e necessidade – Dinâmica do acidente que evidencia a falta de cuidado do autor na realização de ultrapassagem de veículo mais lento e pesado, em cruzamento, onde a Lei proíbe ultrapassagens – Honorários advocatícios majorados, observada a suspensão de exigibilidade decorrente do benefício de justiça gratuita outrora concedido ao autor – Sentença mantida – Recurso IMPROVIDO.